Tribunal: TJSP
Processo: 1032768-06.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032768-06.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
PAULO
FERNANDES
RODRIGUES
MACHADO
e
VALERIA
FRANCELINO RAMO MACHADO, é embargado DORIVAL ALVARO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032768-06.2017.8.26.0506/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1032768-06.2017.8.26.0506/50000
Embargantes: Paulo Fernandes Rodrigues Machado e Valeria Francelino
Ramo Machado
Embargado: Dorival Alvaro Rodrigues
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33304)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO FERNANDES RODRIGUES MACHADO e VALERIA FRANCELINO
RAMO MACHADO (fls. 1/4) contra o v. acórdão de fls. 193/200 que manteve a r.
sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos por DORIVAL ALVARO
RODRIGUES, para rescindir o contrato verbal de locação e condenar os
embargantes no pagamento de R$ 10.402,00, acrescidos de atualização
monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir de agosto de 2016, mais
R$ 27.000,00, correspondentes aos aluguéis vencidos no período compreendido
entre setembro de 2016 e junho de 2017, reconhecido o valor locativo mensal de
R$ 2.700,00, montante a ser corrigido e acrescido de juros de 1% (um por cento)
a partir do respectivo vencimento, afastada a aplicação de multa moratória de 2%
(dois por cento), pois sem pacto expresso. Além disso, revogou a gratuidade
anteriormente deferida.
Os embargantes dizem contraditório o v. acórdão.
Entendem desconsiderado o debate sobre o valor. Sustentam a impugnação dos
valores. Argumentam pela existência de preclusão 'pro judicato', negam seja
possível a revisão de decisão anteriormente proferida. Recusam a possibilidade
de não realização de audiência, sob o fundamento de intempestividade.
Discorrem sobre a distribuição do ônus da prova. Postulam o acolhimento dos
embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032768-06.2017.8.26.0506/50000 -
3
É o relatório.
Há controvérsia para o valor do aluguel. O v. acórdão é
claro nesse sentido:
“O apelado indica que, em 2015, o aluguel era de R$
2.500,00 nos primeiros seis meses, e R$ 2.700,00 nos seis meses
restantes (fls. 2), com reajuste após doze meses.
Os apelantes negam, indicando o valor de R$ 1.500,00
nos primeiros seis meses, e R$ 1.700,00 nos seis meses restantes (fls.
33), com novo pacto em 2017 para o pagamento de R$ 1.000,00 (fls.
34)”.
Todavia, o embargado reuniu documentos (fls. 14/16),
com indicação de datas de pagamento e valores diversos dos afirmados como
vigentes pelos apelantes, e esses documentos não foram impugnados de forma
especificada. Então, o v. acórdão expressamente registrou que “Há indicação de
valores superiores a R$ 1.500, R$ 1.700,00 e R$ 1.000,00 no documento de fls.
14/16”.
Nesse contexto, o v. acórdão concluiu:
“Os apelantes não fazem nem mesmo início de prova
de que o valor exigido seja descompassado com o valor locativo de
imóvel semelhante. Além disso, não demonstram os pagamentos
realizados nos meses anteriores aos exigidos na inicial.
Incrível que os apelantes não mantivessem qualquer
registro dos custos realizados no exercício da atividade de venda de
peças, já que o imóvel locado tinha essa destinação específica.
Preclusa a produção de prova oral por reunião de rol de forma
intempestiva, há de ser mantida a indicação de valor feita pelo
apelado”.
Não há que se falar em preclusão para o julgador. No
caso, foi deferida a produção da prova testemunhal, porque houve apresentação
intempestiva do respectivo rol, fato expressamente indicado e justificado no v.
acórdão: “Registro que não existiu menção sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032768-06.2017.8.26.0506/50000 -
4
compromisso de levar a testemunha à audiência, independentemente
de intimação (artigo 455, § 2o, do Código de Processo Civil).
E o prazo para a apresentação do rol de testemunhas
é preclusivo (artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil), sob pena
de tratamento desigual entre as partes.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa
ou nulidade.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
NATUREZA
PRECLUSIVA.
ACÓRDÃO
ALINHADO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
STJ.
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TEMA
ATINGIDO
PELA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO
AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi
interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela
qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Conforme destacado na decisão ora agravada,
prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo
o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de
testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual
entre as partes.
Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com
a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula no 83
do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
4. A particularidade invocada pela seguradora - de que
não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o
prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela
desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à
norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade
da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já
deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha
processual.
5. Ao se cotejarem a petição inicial dos presentes
autos e o que decidido no recurso de agravo de instrumento no
70054277835, anteriormente interposto pela seguradora, constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032768-06.2017.8.26.0506/50000 -
5
que o tema concernente ao cerceamento de defesa quanto a produção
de prova documental e de prova pericial foram atingidos pelo instituto
da preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento nesta via
recursal.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo
do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1524213/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”.”
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, os embargantes pretendem o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator